Tribunal: TJSP
Processo: 0622698-11.2008.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional - Execução individual de título executivo coletivo - Autista pretendendo o custeio de seu tratamento em Instituição particular - Admissibilidade - Inteligência do disposto no art. 3o, III, "a" a "e", da Lei 12.764/12 c/c dispositivo de decisão exequenda - Perícia realizada em outro feito que já demonstrou que o Colégio Paulicéia é muito superior ao

Ementa:
Apelação cível – Direito Constitucional - Execução individual de título executivo coletivo - Autista pretendendo o custeio de seu tratamento em Instituição particular - Admissibilidade - Inteligência do disposto no art. 3o, III, "a" a "e", da Lei 12.764/12 c/c dispositivo de decisão exequenda - Perícia realizada em outro feito que já demonstrou que o Colégio Paulicéia é muito superior ao Essência, este último oferecido pelo Estado - Melhor para o incapaz é manter o tratamento onde já está sendo feito - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0622698-11.2008.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
PAULO LINO PASCUCCI NETO (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e
JAQUELINE DOS REIS BUGALLO PASCUCCI, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
E MARREY UINT.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0622698-11.2008.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação
cível
–
Direito
Constitucional
-
Execução individual de título executivo coletivo
-
Autista pretendendo o custeio de seu tratamento em Instituição particular
-
Admissibilidade - Inteligência do disposto no
art. 3o, III, “a” a “e”, da Lei 12.764/12 c/c
dispositivo de decisão exequenda - Perícia
realizada em outro feito que já demonstrou que o
Colégio Paulicéia é muito superior ao Essência,
este último oferecido pelo Estado - Melhor para
o incapaz é manter o tratamento onde já está
sendo feito - Decisão reformada - Recurso
provido.
Voto no 36.922
Apelação Cível no 0622698-11.2008.8.26.0053
Apelantes: Paulo Lino Pascucci Neto e Jaqueline dos Reis Bugallo Pascucci
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Trata-se
de
recurso
de
apelação
(fls. 490/510) em face de r. sentença (fls.
484/486) proferida na execução individual em ação
coletiva ajuizada por Paulo Lino Pascucci Neto em
face do Estado de São Paulo, objetivando o
custeio de seu tratamento no Colégio Paulicéia. A
sentença julgou extinta a execução, uma vez que o
Estado
disponibilizou
instituição
similar
ao
Autor, mas que não é de seu interesse. Não
deliberou sobre custas, despesas e honorários
advocatícios.
Foram
apresentadas
contrarrazões
(fls. 541/543).
Em seu parecer, a Douta Procuradoria
Geral
de
Justiça
opinou
pelo
provimento
do
recurso (fls. 537/539).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0622698-11.2008.8.26.0053 -Voto no
3
É o relatório do essencial.
Inicialmente, cumpre ressaltar que a
habilitação em ação coletiva não se confunde com
o processo de conhecimento, cuida-se, em verdade,
de execução imprópria, onde determinados elementos cognitivos serão ponderados, sem o
rigor da fase postulatória.
O
objeto
da
presente
habilitação
materializa-se na pretensão de que o Estado de
São Paulo arque integralmente com as despesas de
tratamento do Apelante junto ao Colégio Paulicéia, além de tratamento terapêutico e
medicamentos que eventualmente vir a precisar.
Cediço que a execução tem por base a
sentença
proferida
na
ação
civil
pública
no
053.00.027139-2, que condenou o Estado de São
Paulo a providenciar: “unidades especializadas
próprias e gratuitas, nunca as existentes para o
tratamento de doentes mentais “comuns”, para o
tratamento de saúde, educacional e assistencial
aos
autistas,
em
regime
integral
ou
parcial
especializado para todos os residentes no Estado
de São Paulo”.
A experiência, desde longa data em
feitos desta natureza, demonstrou que o Estado de
São Paulo não criou e não criará as instituições
especializadas
próprias
e
gratuitas
para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0622698-11.2008.8.26.0053 -Voto no
4
atendimentos dos autistas. Percebe-se a opção por
convênios
com particulares e com o terceiro
setor, para suprir a demanda social latente.
Neste contexto, necessariamente surge o embate
entre as instituições preferidas pelos pais e as
conveniadas pelo Estado de São Paulo.
Não se entende que determinar o custeio em entidade particular enseje
direcionamento de política pública estatal. De
certo, que inexiste qualquer política pública
para tratar dos autistas do nosso Estado, a
matéria
de
fundo
apenas
não
virou
uma
“cracolândia” (vítimas de anos de abandono do
Estado e da sociedade), em razão da atuação do
Poder
Judiciário
e,
principalmente,
dos
familiares dos autistas.
Acredita-se, também, que o art. 497
e seguintes do NCPC (art. 461 e seguintes do
CPC/73), tem plena aplicação ao caso em apreço,
ainda que se trate de execução de título
coletivo. A tutela jurisdicional do equivalente,
diante da omissão estatal, é admissível, sob pena
do título executivo conquistado tornar-se inócuo.
Assim, os pais optam pela instituição e o Estado
deve arcar com os custos, já que não concretizou
o disposto no título executivo coletivo. Neste
diapasão, a satisfação do título coletivo deve-se
dar por fórmula transversa, plenamente autorizada
pelo sistema processual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0622698-11.2008.8.26.0053 -Voto no
5
Em
regra,
como
ao
contrário
não
poderia ser, os responsáveis pelo menor buscam
uma instituição renomada e que possa oferecer a
ele um tratamento específico, de alta qualidade.
A perícia realizada em outro feito, onde se
colocou face a face às mesmas instituições (apelação cível no
0622696-41.2008.8.26.0053)
demonstrou que a instituição oferecida pelo Estado, o Colégio Essência (fls.
401/402
da
apelação mencionada), não é comparável ao Colégio
Paulicéia (fls. 404/416 da apelação mencionada).
Este último é muito mais especializado, estruturado e multidisciplinar. Trabalha com grupos reduzidos de alunos por sala, possui
espaço para atividades físicas e uma chácara
rural localizada em Jarinu, destinada a passeios
em meio ambiente natural.
Válida a transcrição de parte do
laudo produzido, sob o crivo do contraditório, a
saber (fls. 416 da apelação mencionada):
“É uma escola moderna, visando à inclusão da
diversidade da qual o aluno autista faz parte e
com estratégia bem montada para minimizar os
problemas, com pesquisa, orientação, atendimento
adequado
e
personalizado
e
estratégias
bem
montadas e rigidamente aplicadas, cujo lema é:
“Plantar, Colher e Compartilhar” (“Ziraldo”).”
Diante
disso,
nos
termos
do
princípio do convencimento motivado e suficiente
do magistrado, infirmo a perícia realizada nestes
autos, por entender que o autista deve ficar no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0622698-11.2008.8.26.0053 -Voto no
6
melhor lugar à disposição (ainda que não conveniado).
Mas não é só. Restou incontroverso
nos
autos
que
o
Apelante
tem

necessidades
especiais. Portanto, nos termos do art. 3o, III,
“a” a “e”, da Lei 12.764/12, tem direito ao bem
da vida perseguido nestes autos, “verbis”:
“Art. 3o São direitos da pessoa com transtorno do
espectro autista:
I - a vida digna, a integridade física e moral, o
livre
desenvolvimento
da
personalidade,
a
segurança e o lazer;
II - a proteção contra qualquer forma de abuso e
exploração;
III - o acesso a ações e serviços de saúde, com
vistas à atenção integral às suas necessidades de
saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
b) o atendimento multiprofissional;
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;
d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico e no
tratamento;
IV - o acesso:
a) à educação e ao ensino profissionalizante;
b) à moradia, inclusive à residência protegida;
c) ao mercado de trabalho;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0622698-11.2008.8.26.0053 -Voto no
7
d) à previdência social e à assistência social.
Parágrafo
único.

Em
casos
de
comprovada
necessidade, a pessoa com transtorno do espectro
autista incluída nas classes comuns de ensino
regular, nos termos do inciso IV do art. 2o, terá
direito a acompanhante especializado.
(grifos nossos)
A lei é induvidosa. O autista tem
direito ao melhor tratamento especializado, o que
engloba,
inclusive,
instituições
particulares,
haja vista que o Estado não tratou de se adequar
às exigências da sociedade política.
Desse modo, forçoso reconhecer que a
sentença prolatada em sede de ação civil pública,
ora em fase de execução, merece também ser
analisada, agora, à luz da nova Lei 12.764/2012.
Há relevante acréscimo legislativo que dispensa a
fase
de
conhecimento,
a
integração
entre
a
decisão e a legislação forma novo microssistema
tutelar inafastável.
Induvidoso que é melhor para o incapaz ficar na Instituição onde já esta
recebendo todos os cuidados necessários para o
seu
tratamento
e
desenvolvimento.
A
presente
lide, ao contrário do que se professa, não pode
ser analisada sob a ótima econômica (políticas
públicas, reserva do possível, etc.), mas sim sob
o prisma da qualidade mínima que deve ser
oferecida à vida humana, da dignidade da pessoa
humana
aflita
por
uma
tutela
jurisdicional

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0622698-11.2008.8.26.0053 -Voto no
8
coerente com o art. 227 da Constituição Federal.
Os direitos sociais, de aplicação
progressiva, nos termos do §1o, do art. 5o, da
Constituição Federal, têm aplicação imediata, portanto, qualquer interpretação reducionista
merece ser ejetada.
Por tudo, desde a citação do Réu
neste feito, o custeio é devido, autorizando-se
os reembolsos (despesas já realizadas), desde que
devidamente
demonstradas,
tudo
atualizado
monetariamente pela Tabela Prática do Tribunal de
Justiça,
que
cuida
dos
débitos
Fazendários,
acrescidos de juros de mora, também desde a
citação, nos termos da Lei 11.960/09 (em todo o
período, não obstante haja valor anterior à sua
vigência). Não há prazo final para o disposto
neste Acórdão (reembolso de tratamento).
Em
atenção
aos
princípios
da
causalidade e da sucumbência, o Estado de São
Paulo arcará com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios (súmula 345 do STJ),
arbitrados em R$ 7.000,00, por equidade, nos
termos dos §§ 4o e 3o, “a”, “b” e “c”, do art.
20, do CPC, atualizados pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça a partir da publicação deste
Acórdão. Aplica-se o CPC/73, uma vez que era a
legislação vigente à época da prolação da sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0622698-11.2008.8.26.0053 -Voto no
9
Em face do exposto, dá-se provimento
ao recurso.
Antonio Carlos Malheiros
Relator